Tribunal: TJDFT
Processo: 0001596-71.2005.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. O Julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
4. Recurso conhecido e não provido.